Tribunal: TJBA
Processo: 8000039-33.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000039-33.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: VALDINEI DOURADO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. LABOR EXTRAORDINÁRIO COMPROVADO. ART. 56 DA LEI MUNICIPAL N. 242/2011. HORAS EXTRAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINARES DE OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido formulado na origem para condenar o Município ao pagamento das Horas Extraordinárias trabalhadas, assim como os reflexos remuneratórios referentes às diferenças de 13º Salário e Adicional de Férias, correspondentes aos cinco anos pretéritos ao ajuizamento da Ação.

2. Inicialmente, cumpre rejeitar a preliminar de ocorrência de julgamento extra petita, uma vez que, ao contrário do que defende a Municipalidade, na Sentença é possível vislumbrar a presença de proposições jurídicas consubstanciadas na causa de pedir e pedido compatível com os pedidos deduzidos na petição inicial, pois, apesar de a petição inicial ter utilizado o termo “verbas trabalhistas”, isso,
per se
, não implica em violação ao art. 319 do CPC e ao art. 492 do CPC, haja vista que, além de a nomenclatura utilizada pela parte demandante não ostentar potencial para desconstituir a natureza jurídica das verbas reivindicadas, a sentença concedeu prestação jurisdicional congruente com a demanda expressamente deduzida.

3. Com relação ao benefício da gratuidade de justiça concedido, nada obstante tenha deduzido argumentos no sentido da existência de capacidade econômica supostamente ostentada pela parte recorrida para arcar com as custas recursais sem prejuízo para o sustento próprio, fato é que a parte Recorrente deixou de apresentar elementos de provas hábeis a infirmar a veracidade da declaração de hipossuficiência ou aptos a evidenciar a mudança da situação econômico-financeira das partes Apeladas em nível de desnaturar a eficácia da decisão proferida pelo magistrado singular que concedeu, na origem, a gratuidade de justiça (ID n. 58224818) - esta que, ao ter sido concedida de forma genérica, por força do art. 98, § 5º, do CPC, estende-se a todos os atos processuais -, razão por que, ratificando os termos da decisão do pelo Juízo primevo que concedeu a gratuidade de justiça, rejeito a impugnação hasteada pela parte Apelante.

4. Neste ponto, oportuno rememorar que o art. 39, § 3º, da Constituição da República dispõe que se aplicam aos servidores públicos alguns dos direitos trabalhistas previstos em seu art. 7º e, dentre eles, menciona o inciso XVI, segundo o qual é direito do trabalhador a “
remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal
”. De outro lado, o art. 56 da Lei Municipal n. 242/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Igaporã, estabelece que “
além do número normal de aulas, em tempo parcial, a que se obriga pelo exercício do cargo, o docente dos anos finais do Ensino Fundamental, poderá ministrar aulas extraordinárias, em regime temporário, em razão das necessidades do ensino, mediante acréscimo de sua remuneração, calculado à base do valor da hora/aula, respeitado o limite total do regime de 40 (quarenta) horas semanais
”.

5. Sobre a situação do calendário letivo dos professores no Município de Igaporã, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou orientação segundo a qual o cumprimento de jornada extraordinária referentes aos sábados letivos importa no dever da administração municipal realizar o devido pagamento das horas extras (TJ-BA - APL: 80001155720208050101 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE IGAPORÃ, Relator: GUSTAVO SILVA PEQUENO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2022).

6. No caso
sub judice
, da análise dos autos é possível observar a existência de cópias de calendários escolares (ID n. 29062986) evidenciando que os professores laboraram em dias de sábados letivos, conforme o registro das atas de reunião do Sindicato da categoria com representantes do Poder Público, nas quais se encontra registrada a intenção do Município em realizar o pagamento aos servidores das referidas horas extraordinárias (ID n. 58224834 e ID n. 58224658), de modo que é forçoso reconhecer que as partes recorridas possuem o direito ao recebimento das horas extras, na forma do art. 56 da Lei Municipal n. 242/2011.

7. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015).

8. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso sub judice, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui à administração pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos e restando ausente nos autos comprovação pelo Município de pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, a dizer, inexistindo documentos comprovando o efetivo pagamento vindicado pelo servidor público, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que assegurou o direito ao recebimento das Horas Extraordinárias trabalhadas, assim como os reflexos remuneratórios referentes às diferenças de 13º Salário e Adicional de Férias, correspondentes aos cinco anos pretéritos ao ajuizamento da Ação.

9. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
está em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção.

6. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

8000039-33.2020.8.05.0101
, figurando como parte Apelante o
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ
,

e como parte Apelada
VALDINEI DOURADO DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR